Tribunal: TJSP
Processo: 2269327-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Sentenciado que praticou falta grave (desobediência) durante o cumprimento da pena carcerária – Pedidos de: (i) declaração de nulidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância administrativa, por inobservância do art. 118, § 2o, da LEP; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) desclassificação do fato para falta média; e, ainda (iv)

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Sentenciado que praticou falta grave (desobediência) durante o cumprimento da pena carcerária – Pedidos de: (i) declaração de nulidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância administrativa, por inobservância do art. 118, § 2o, da LEP; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) desclassificação do fato para falta média; e, ainda (iv) afastamento da interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime prisional - Pleitos que não comportariam conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deve ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da LEP – Matérias examinadas em caráter excepcional nestes autos de habeas corpus, por economia processual e a fim de se evitar ilegalidade em desfavor do paciente – Nulidade que não se verifica no caso concreto – Norma do artigo 118, § 2o, da LEP que deve ser interpretada em conjunto com os artigos 54, 59 e 60, do mesmo diploma legal, os quais atribuem às Comissões Processantes a tarefa de apuração das faltas disciplinares praticadas por indivíduos custodiados pelo Estado – Decisão judicial adequadamente fundamentada – Pleito de absolvição que não pode ser acolhido, ante o conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente – Pedido de desclassificação para falta de natureza média que não comporta acolhimento – Interrupção do lapso temporal para fins de progressão prisional que decorre da lei (art. 112, § 6o da LEP) e consolidado entendimento jurisprudencial (Súmula 441 do STJ) – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2269327-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que
é paciente MOISES LOPES DE OLIVEIRA e Impetrante CÍNTIA DE FÁTIMA
SOARES,
é
impetrado
MMJD
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 2a
RAJ DEECRIM UR2.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO
ROCHA (Presidente), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269327-19.2020.8.26.0000
Voto no 17130
Habeas Corpus no 2269327-19.2020.8.26.0000
Comarca
: Araçatuba
Impetrante : Dra. Cíntia de Fátima Soares
Paciente
: MOISÉS LOPES DE OLIVEIRA
Habeas corpus
Execução penal
Sentenciado que
praticou falta grave (desobediência) durante o cumprimento
da pena carcerária Pedidos de: (i) declaração de nulidade
da decisão que homologou a conclusão da sindicância
administrativa, por inobservância do art. 118, § 2o, da LEP;
(ii)
absolvição
por
insuficiência
probatória;
(iii)
desclassificação do fato para falta média; e, ainda (iv)
afastamento da interrupção do lapso temporal para fins de
progressão de regime prisional - Pleitos que não
comportariam
conhecimento,
uma
vez
que
eventual
inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo
das Execuções deve ser veiculado por meio de recurso
próprio (agravo), a teor do art. 197 da LEP – Matérias
examinadas em caráter excepcional nestes autos de habeas
corpus, por economia processual e a fim de se evitar
ilegalidade em desfavor do paciente Nulidade que não se
verifica no caso concreto Norma do artigo 118, § 2o, da
LEP que deve ser interpretada em conjunto com os artigos
54, 59 e 60, do mesmo diploma legal, os quais atribuem às
Comissões Processantes a tarefa de apuração das faltas
disciplinares praticadas por indivíduos custodiados pelo
Estado Decisão judicial adequadamente fundamentada
Pleito de absolvição que não pode ser acolhido, ante o
conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de
natureza grave praticada pelo agente
Pedido de
desclassificação para falta de natureza média que não
comporta acolhimento Interrupção do lapso temporal para
fins de progressão prisional que decorre da lei (art. 112, § 6o
da LEP) e consolidado entendimento jurisprudencial
(Súmula 441 do STJ)
Inexistência de coação ilegal

Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela i. Advogada Dra. Cíntia de Fátima Soares, a favor de MOISÉS
LOPES DE OLIVEIRA, sob a alegação de que ele estaria sofrendo
coação ilegal por ato do MM. Juiz de Direito do DEECRIM da 2a RAJ,
de Araçatuba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269327-19.2020.8.26.0000
Narra a i. Advogada que MOISÉS foi acusado de praticar falta
grave em 12.8.2019, sendo que o d. Magistrado de Primeiro Grau, ao
homologar a decisão administrativa correspondente, decretou a perda
de 1/6 dos dias remidos e o reinício da contagem do tempo para fins
de progressão de regime prisional.
Afirma a i. Advogada que a decisão judicial: (1) é nula por
cerceamento da defesa, visto que não foi observado o artigo 118, § 2o,
da Lei de Execução Penal; (2) que o paciente deve ser absolvido
porque o fato não “prejudicou ou expos seriamente a rotina interna do
estabelecimento”; (3) o fato deve ser desclassificado para falta média
ou leve; e, ainda (4), que na ocasião em que a falta grave foi praticada
(12.8.2019) não existia norma prevendo a interrupção do lapso para
obtenção de progressão de regime prisional, sendo que “punia-se o
apenado com a pena de reinício do lapso para a obtenção da
progressão de regime, ainda que não existisse norma que assim
determinasse”. Acrescenta que a interrupção do lapso para fins de
progressão fere o princípio da proporcionalidade.
Com base nos argumentos acima destacados, a i. Advogada
postula liminarmente a concessão da ordem a fim de que seja anulada
a decisão judicial ora impugnada. No mérito, postula a cassação da
decisão que reconheceu a falta disciplinar ou a desclassificação do fato
para falta de natureza média.
A liminar foi indeferida às fls. 71/73.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 77/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269327-19.2020.8.26.0000
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais opinou pela denegação (fls. 92/104).
É o relatório.
1. A princípio, o presente remédio constitucional não comportaria
sequer conhecimento.
Com
efeito, os Tribunais Superiores já assentaram o
entendimento de que as decisões proferidas em sede de execução
penal devem ser atacadas por recurso próprio, previsto no artigo 197
da Lei no 7.210/84, que diz: “das decisões proferidas pelo juiz caberá
recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.
Tal preceito, aliás, é complementado pelo artigo 66, III, da Lei de
Execução Penal, que reserva ao Juízo de Primeiro Grau a
competência para decidir acerca dos incidentes da execução penal e,
por conseguinte, à Segunda Instância a competência para o
julgamento dos recursos de agravo oriundos das decisões do juízo
singular.
Ora, existindo recurso específico para deduzir ao Poder
Judiciário qualquer questão relacionada ao âmbito da execução penal,
descabe fazer uso do “habeas corpus”, que não pode converter-se em
mero substitutivo recursal, sob pena de desprestígio à relevantíssima
finalidade a ele reservada no ordenamento jurídico: a salvaguarda
imediata do direito de liberdade contra ataques reais ou iminentes ao
seu pleno exercício.
Essa a intelecção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269327-19.2020.8.26.0000
a matéria, como ilustram os seguintes julgados [sem destaques nos
originais]:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, VI, DA LEI
10.826/03, C.C. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA.
(1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA.
(2) PENA-BASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do
habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de
cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado
em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial),
tampouco como sucedâneo de revisão criminal. Não é possível a impetração de habeas
corpus substitutivo de recurso especial. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via
restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja
constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória. (...) 3. Habeas
corpus não conhecido. (STJ
6o T., HC 178.886/MS - Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA Julg.: 28.05.2013).
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). ORDEM NÃO CONHECIDA. I.
Dispõe o art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal que será concedido habeas corpus
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder", não cabendo a sua utilização
como substituto de recurso ordinário, tampouco de recurso especial, nem como sucedâneo
da revisão criminal. II. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os HCs
109.956/PR (DJe de 11/09/2012) e 104.045/RJ (DJe de 06/09/2012), considerou
inadequado o writ, para substituir recursos especial e ordinário ou revisão criminal,
reafirmando que o remédio constitucional não pode ser utilizado, indistintamente, sob pena
de banalizar o seu precípuo objetivo e desordenar a lógica recursal. III. O Superior Tribunal
de Justiça também tem reforçado a necessidade de se cumprir as regras do sistema
recursal vigente, sob pena de torná-lo inócuo e desnecessário (art. 105, II, a, e III, da
CF/88), considerando o âmbito restrito do habeas corpus, previsto constitucionalmente, no
que diz respeito ao STJ, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder,
nas hipóteses do art. 105, I, c e II, a, da Carta Magna. IV. Nada impede, contudo, que, na
hipótese de habeas corpus substitutivo de recursos especial e ordinário ou de revisão
criminal - que não merece conhecimento -, seja concedido habeas corpus, de ofício, em
caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica. (...) VIII. In casu, não
há manifesto constrangimento ilegal, passível da concessão, de ofício, da ordem de habeas
corpus, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP. IX. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC:
265186 RN 2013/0047950-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de
Julgamento: 05/09/2013, 6a T., DJe 08/05/2014)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO.RECENTE
ORIENTAÇÃO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXECUÇÃO PENAL.PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO
DAS EXECUÇÕESPOR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. ORDEM ORIGINÁRIA
INDEFERIDALIMINARMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO SUBJETIVO
PARACONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1.
Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102,inciso II, alínea a, da
Constituição Federal, e aos artigos 30 a32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas
corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso
especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça,
alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as
hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja
utilizado em substituição do recurso cabível. 3. Demonstrada, pelo Juízo de primeiro grau, a
ausência do requisito subjetivo exigido para o livramento condicional, com a indicação de
fatos concretos para fundamentar a decisão, não se verifica constrangimento ilegal no
acórdão do Tribunal a quo, que não conheceu do writ originário, por demandar exame
aprofundado do mérito do sentenciado. 4. O habeas corpus não é a via adequada para se
aferir o requisito subjetivo, para a obtenção do livramento condicional, por envolver
necessariamente, incursão no conjunto probatório. 5. Habeas corpus não conhecido, por
ser substitutivo do recurso cabível. (STJ - HC: 235081 SP 2012/0043831-0, Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269327-19.2020.8.26.0000
Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de
Julgamento: 20/11/2012, 5o T., DJe 26/11/2012)
Daí que o emprego do “remédio heroico” para a dedução de
questões jurídicas dissociadas de sua destinação constitucional

fenômeno jurídico que o Supremo Tribunal já adjetivou de “Utilização
promíscua do habeas corpus”1
deve ensejar pronto rechaço, na
medida em que contribui para a morosidade da atividade regular de
distribuição da Justiça Criminal, gerando prejuízo reflexo àqueles que
demandam proteção judicial para as situações que configuram,
concretamente, lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Nada obstante, ressalvada a convicção pessoal deste Relator,
passa-se à análise do pleito formulado nesta ação constitucional por
economia processual e para evitar a ocorrência de eventual
ilegalidade.
A ordem deve ser denegada.
MOISÉS cumpre pena carcerária em regime fechado, com
término previsto para 5.9.2042 (fls. 58/63).
Conforme se verifica da sindicância reproduzida às fls. 22/57, ele
praticou falta grave em 12.8.2019, consistente em desobediência às
ordens recebidas (art. 50, VI, da Lei de Execução Penal).
Alega a i. Advogada que o referido procedimento administrativo
1 Penal e Processo Penal. Habeas corpus. Inserção de dados falsos em sistema de informações art. 313-A, do Código Penal.
Sentença condenatória. Sucessão de recursos: apelação, embargos de declaração, recurso especial, agravo de instrumento, agravo
regimental e embargos de declaração. Intempestividade do agravo no recurso especial. Interposição após o quinquídio legal previsto
na Súmula 699/STF e na Lei n. 8.038/90. Não cabimento de habeas corpus com o escopo de reanálise dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial. Inviabilidade do reexame dos fatos e provas que embasaram a condenação. Afronta ao art. 155
do CPP. Inocorrência. Condenação que não se fundou apenas nas provas coligidas na fase inquisitorial. Perda do cargo público.
Efeito específico da condenação art. 92, I, do CP. Pedido de reassunção. Utilização promíscua do habeas corpus, via processual
destinada à tutela do direito de locomoção.- Seguimento negado, com fundamento no art. 38 da Lei n. 8.038/90. (STF - HC: 114947
ES , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/11/2013, Data de Publicação: DJe-236 DIVULG 29/11/2013 PUBLIC
02/12/2013). [não sublinhado no original].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269327-19.2020.8.26.0000
é nulo, por cerceamento da defesa, visto que não foi observado o
artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.
Nada
obstante,
não
há
base
jurídica
para
afirmar a
imprescindibilidade da oitiva do acusado de falta disciplinar no Juízo da
execução, como condição para imposições das consequências
previstas em lei.
A norma do artigo 118, § 2o, da Lei de Execuções Penais, cujo
intuito é viabilizar a garantia à ampla defesa consagrada pela ordem
constitucional, deve ser interpretada em conjunto com as normas dos
artigos 54, 59 e 60, do mesmo diploma legal, os quais dispõem acerca
da exigência de apuração por “Comissão Processante” das faltas
disciplinares praticadas por indivíduos custodiados pelo Estado

exigência essa que, na espécie, foi plenamente atendida.
De fato, conforme se verifica à fl. 41, na oportunidade em que
ouvido, o condenado contou com a assistência de Advogada da
Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel (FUNAP)”, ocasião em que
tal profissional tomou ciência da acusação e, tivesse assim desejado,
poderia ter requerido a produção de diligências pertinentes.
Muito embora se reconheça a necessidade de observância do
direito à assistência técnica nos procedimentos administrativos, tal não
equivale à ampla adoção do contraditório, incompatível com a
celeridade e menor formalidade de tais procedimentos, contrariamente
ao que se dá no processo penal.
Afinal, o procedimento voltado a apurar a infração imputada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269327-19.2020.8.26.0000
sentenciado
não
possui
natureza
“penal”,
mas
sim
disciplinar/administrativa, não estando abrangido pela norma da
Convenção Americana de Direitos Humanos que apregoa a
necessidade de intervenção do Poder Judiciário na apuração de toda e
qualquer infração penal.
Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e
desta Colenda 7a Câmara de Direito Criminal, como exemplificam as
seguintes ementas [sem destaques nos originais]:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL INDEFERIDO
LIMINARMENTE. FALTA DE CABIMENTO DO WRIT. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
HOMOLOGAÇÃO APÓS REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRÉVIA OITIVA JUDICIAL DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE
CONDUTA INCOMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDUÇÃO DA PERDA DOS DIAS
REMIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÍVEL
INOVAÇÃO. [ ] É desnecessária nova oitiva do apenado em juízo antes da homologação
da falta grave se a ele foi oportunizado, como na espécie, manifestar-se no âmbito do
procedimento administrativo instaurado para apuração da infração disciplinar, devidamente
acompanhado de defesa técnica. Precedentes. [ ] Constitui indevida inovação recursal o
pedido de reconhecimento da falta como média ou leve. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 332.346/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 08/09/2015, DJe 29/09/2015)
“Impende ressaltar, por oportuno, que, não obstante a decisão de regressão seja
da competência do juiz da execução, o preceito normativo sequer determina que essa oitiva
prévia seja pessoal, em audiência específica pra tal finalidade. No Estado de São Paulo, por
exemplo, por ocasião do 1o Encontro de Execução Criminal e Administração Penitenciária,
realizado na cidade de Mogi das Cruzes, em que participaram todas as autoridades
responsáveis pela execução penal, ficou estabelecida a seguinte diretriz: ENUNCIADO [ ] A
oitiva do sentenciado, a que se refere o artigo 118 da Lei de Execuções Penais, pode ser
feita por escrito ou realizada pelo diretor da unidade prisional, na presença de advogado.
(STJ, HC no 302.917-RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 30 de março 2015).
“Agravo em Execução Penal - Decisão que reconheceu a falta grave e determinou
a anotação para consequências legais - Alegação, em preliminar, de nulidade da decisão,
pela ausência de oitiva judicial do sentenciado - No mérito, pretensão de absolvição por
atipicidade da conduta ou a desclassificação para natureza média - Preliminar afastada -
Dispositivo legal que não prevê a oitiva judicial do sentenciado - Comprovação da autoria e
materialidade da falta grave cometida pelo sentenciado - Conduta que não se enquadra na
classificação de natureza média - Negado provimento”. (Agravo em execução penal no
7017185-53.2014.8.26.0482, Rel. Des. FERNANDO SIMÃO, 7a Câmara Criminal, julgado
em 18.06.2015).
O pedido de absolvição também não pode ser acolhido.
É incontroverso que MOISÉS, no dia 12.8.2019, mudou de cela
sem autorização do Diretor da unidade prisional onde cumpria pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269327-19.2020.8.26.0000
Esse fato foi admitido por ele (fl. 41) e também confirmado pelos
agentes de segurança que estavam presentes na ocasião (fls. 39/40).
No tocante à validade dos depoimentos dos agentes de
segurança penitenciária, os Tribunais do país têm se manifestado
repetidamente no seguinte sentido [sem destaques nos originais]:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE APARELHO DE TELEFONIA
CELULAR
EM
UNIDADE
PRISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
NO
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE, BASEADO ESPECIALMENTE EM
DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA.
CONCLUSÃO DIVERSA QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS
INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS
CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese, o reconhecimento da prática de falta grave baseou-
se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários
que gozam de fé
pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo Paciente, de
telefone celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si
só, não pode afastar tal conclusão. (STJ HC 254.312/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 13/08/2013)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Cometimento de falta de natureza grave. Dano
ao patrimônio público. Absolvição, diante da ausência de provas. Insurgência ministerial. Os
depoimentos dos agentes penitenciários são suficientes, considerando-se sua a fé
pública. Demonstrada a lesão ao patrimônio público. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7004528-03.2017.8.26.0344; Relator (a): Cláudio
Marques; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - Vara das
Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
Agravo em execução. Preliminar de nulidade afastada. Regularidade do
procedimento administrativo. Desnecessidade da presença do sentenciado na oitiva
administrativa das testemunhas. Presença do defensor. Eficácia probatória dos
depoimentos dos agentes penitenciários. Versão harmônica com as demais provas
produzidas. Condição de agentes públicos de segurança que, por si só, não afasta a
credibilidade das suas narrativas. Conduta que se configura como falta de natureza grave
e não média. Prática de falta que reinicia a contagem do prazo para progressão. Súmula n.o
534 do E. STJ. Perda dos dias remidos em fração intermediária que foi fundamentada e
está adequada ao caso concreto. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Execução Penal
7003517-79.2017.8.26.0071; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Bauru - 1a Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
01/03/2018; Data de Registro: 05/03/2018)
Agravo em Execução. Instauração de Procedimento Disciplinar para apuração de
falta grave. Subversão à ordem de disciplina. Absolvição por atipicidade da conduta.
Parquet pede a reforma da decisão por entender que os depoimentos dos agentes
penitenciários bastam para o reconhecimento da falta grave, bem como que a conduta
praticada pelo sentenciado é típica. Com razão o Ministério Público. O agente
penitenciário, enquanto funcionário estatal, goza de fé publica em seus depoimentos.
Seus relatos, quando não existirem elementos em contrário, bastam por si só como prova.
Sentenciado que exerce liderança negativa, repassando ordens de facção criminosa.
Conduta típica. Agravo provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 9000398-
96.2017.8.26.0032; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Araçatuba - 1a Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri; Data do
Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 16/02/2018).
Dessa forma, verifica-se que a conduta do paciente de mudar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269327-19.2020.8.26.0000
de cela sem prévia autorização caracteriza falta grave, prevista no
artigo 50, VI, da Lei de Execução Penal, pois representa violação às
“ordens recebidas”. E conforme ressaltado pelo Diretor da
Penitenciária, comportamentos dessa natureza devem ser coibidos,
para que se possa “manter a segurança, o controle, o respeito, a
convivência, a ordem e a disciplina da Unidade”.
Pelas razões acima destacadas, visto que a conduta do paciente
se ajusta à expressa previsão legal (art. 50, VI, LEP), não se pode
cogitar de desclassificação para falta média.
A i. Advogada alega ainda que deve ser afastada a interrupção
do lapso para fins de progressão de regime prisional porque, à época
em que a falta grave foi praticada pelo paciente (12.8.2019), não
existia norma legal prevendo tal possibilidade.
Mas tal alegação não se justifica.
Embora tal matéria tenha ganhado expressa previsão legal no
artigo 112, § 6o, da Lei de Execução Penal (inserido pela Lei no
13.964/2019), já era pacífica na jurisprudência a possibilidade da
interrupção da contagem do prazo para progressão de regime prisional
decorrente da prática de falta grave.
Tanto que o Superior Tribunal de Justiça, em 2015, editou a
Súmula no 534, do seguinte teor: “A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269327-19.2020.8.26.0000
Dessa forma, não se verifica a coação ilegal propalada na
petição inicial.
Assim, por tais fundamentos, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator